Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALIA PRESTES DE ASSUNCAO - CPF: 062.600.841-70 (EMBARGADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ELIAS ROCHA DE ARAUJO - CPF: 453.411.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e processual civil
.
Embargos de declaração em apelação
.

Ação de
indenização por danos materiais e morais.
Omissão
e contradição
. Rediscussão de matéria.

Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que, em julgamento de apelação cível, manteve sentença condenatória em ação
de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto em veículo zero quilômetro, rejeitando o recurso da concessionária e reconhecendo sua responsabilidade pelo defeito na embreagem, manifestado com menos de um ano de uso.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar a alegação de que o defeito surgiu
após
ultrapassado o limite de quilometragem da garantia contratual; e (
ii
) estabelecer se a superação do limite de 10.000 km afasta a responsabilidade do fornecedor diante da incidência da garantia legal por vício oculto.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação relativa à quilometragem do veículo, reconhecendo que o defeito se manifestou com 12.459 km rodados, após a revisão de 10.000 km.

4.
A decisão rejeita, de forma fundamentada, a tese de exclusão de responsabilidade baseada em limitação contratual, ao afirmar a prevalência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento jurídico adotado, quando
ausentes obscuridade
, contradição ou omissão.

6.
O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1.
Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente a tese defensiva e lhe confere consequência jurídica diversa da pretendida pela parte.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 14, 18 e 26, §3o; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.316.325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por

Gramarca
Veículos Ltda
.

contra acórdão proferido por esta
Primeira
Câmara de Direito Privado, no julgamento da Apelaç
ão
Cíve
l
, autos
n.

1010532-70.2024.8.11.0041
, na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
,
em trâmite no Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso
da embargante, mantendo a sentença que
a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício oculto
(falha na embreagem)
em veículo zero quilômetro,
adquirido há menos de um
ano
.

Nas
razões recursais
, a
embargant
e
aponta
omiss
ão e contradição
no acórdão.

S
ustenta
que o Tribunal não enfrentou expressamente o argumento fático-probatório de que o veículo foi apresentado para reparo com quilometragem (12.459 km) superior ao limite de cobertura da garantia contratual (10.000 km).

Arg
umenta, ainda, que
“o
tribunal
limitou-se
a reafirmar a responsabilidade objetiva e a caracterização do vício oculto, sem manifestar-se sobre a pertinência ou não da alegada ultrapassagem da quilometragem-limite prevista no manual do fabricante, questão que poderia alterar o alcance da condenação.
”
.

Diante disso
, requer
sejam
ac
olhidos os embargos para sanar os vícios apontado
s
,
com a consequente atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como o prequestionamento expresso dos
artigos 12, 13, 14 e 18 do CDC, além de dispositivos do CPC e da Cons
tituição Federal
(ID.

334957864
).

A
embargad
a
fo
i
intimad
a
e deix
ou
transcorrer o prazo sem apresentar as contrarrazões ao recurso, conforme certidão
(ID.

338206882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que
a embargante
Gramarca
Veículos Ltda
.

interpôs
recurso de Apelaç
ão
Cíve
l
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

A
Primeira

Câmara de Direito
Privado
,
sob relatoria
do Des.
Sebastião Barbosa Farias
, julgou, à unanimidade,
no dia
2
4
de
novem
bro
de 2025,
pelo
não

provimento do recurso
da embargante
(ID.

329742856
)
,
nos termos da seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NOVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e
morais decorrente de defeito oculto (embreagem) em veículo zero
quilômetro, adquirido há menos de um ano e devidamente submetido à revisão de 10.000 km.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da requerida que integra a cadeia de fornecimento; (
ii
) a caracterização do vício oculto e a aplicação do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada, uma vez que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4. Restou comprovado o vício oculto na embreagem do veículo adquirido zero quilômetro, cuja falha se manifestou em prazo razoável e dentro do período de garantia.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
demonstração do defeito e do nexo causal, independentemente de culpa.

6. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a fixação de indenização por dano moral, arbitrada dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Juros de mora incidentes desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. “Integram a cadeia de fornecimento todos os agentes que participam do ciclo de comercialização do produto, respondendo solidariamente pelos vícios do bem, nos termos do art. 18 do CDC.”

2. “A ocorrência de vício oculto em veículo zero quilômetro, dentro do período de garantia e revisão, gera dever de indenizar por danos materiais e morais, quando configurado prejuízo que ultrapassa o mero aborrecimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14, 18, 26 §3o; CC,
arts
. 186 e 927.

Irresignad
a
,
a embargante
opôs o presente recurso apontando
vícios
no acórdão embargado.

Sustenta
, em síntese:

(i) omissão quanto à análise da quilometragem excedente ao limite da garantia contratual; e (
ii
) contradição/obscuridade pela falta de fundamentação específica sobre a exclusão de cobertura decorrente desse fato.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão
recursal

não
merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

A jurisprudência
pátria
consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A
alegação de que o Tribunal foi omisso quanto ao fato de o veículo ter apresentado defeito após os 10.000 km de garantia contratual não se sustenta diante de uma leitura atenta do voto condutor.

O acórdão embargado consignou expressamente

a questão da quilometragem, reconhecendo o fato, mas atribuindo-lhe consequência jurídica diversa daq
uela pretendida pela recorrente
,
de que

“o veículo em questão [...], adquirido zero quilômetro, apresentou defeito de embreagem, em menos de
1 anos
de uso, após a primeira revisão de 10.000 km rodados. Ou seja, o veículo apresentou o defeito com 12.459 km rodados; e por isso a Requerida/Apelante entende que não há cobertura.”
.

Nota-se que o
Colegiado
não ignorou o fato
destacado pela embargante
. Pelo contrário, reconheceu a quilometragem e o argumento da defesa, mas o rejeitou juridicamente com b
ase na legislação consumerista.

A
premissa fática (veículo com 12.459 km) e a tese defensiva (ausência de cobertura contratual) foram explicitamente relatadas e consideradas pelo órgão julgador. Contudo, a
Câmara
Julgadora refutou a tese de exclusão de responsabilidade com fundamento na prevalência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor sobre as limitações contratuais, especialmente em casos de vício oculto em bens duráveis.

Foi
fu
ndamentado no acórdão
, portanto,
que, tratando-se de vício oculto em bem durável (veículo zero quilômetro com menos de um ano de uso), aplica-se a garantia legal prevista no artigo 26, § 3o, do
CDC
, a qual se inicia a partir da manifestação do defeito, independentemente da limitação contratual de quilometragem estipulada pelo fabricante para a garantia contratual.

A respeito disso, o acórdão foi claro ao consignar que:
“
Malgrado tal alegação, impõe-se que a ação seja analisada à luz do CDC
, não se admitindo que um veículo com menos de
1
ano de uso, e sem apresentação de mau uso, apresente problemas de embreagem; e que tais problemas sejam colocados nos ombros da parte consumidora, sobretudo porque houve a apresentação do veículo para revisão de 10.000 km rodados e após isso; rodados menos de 3.000 km, tenha ocorrido a avaria. [...] Trata-se de produto durável. O caso é de um automóvel zero quilômetro –
cabendo a aplicação, dentro do contexto, do artigo 26, §3o, do CDC, o qual prevê a garantia a partir da percepção do defeito pelo consumidor.

Assim, não se justifica a escusa da concessionária em arcar com a responsabilidade do reparo
.”
– destaquei.

Logo, não houve silêncio (omissão) ou falta de clareza (obscuridade). Houve, sim, a adoção de entendimento jurídico de que a limitação de quilometragem da garantia contratual (10.000 km) não se sobrepõe à garantia legal e à vida útil esperada do bem quando se trata de vício oculto manifestado em exíguo tempo de uso (menos de um ano).

Nesse contexto, o que a embargante denomina de “
omissão
” ou “
contradição
”
revela-se, na verdade, inconformismo com a tese jurídica adotada pela
Câmara, que entendeu pela prevalência da proteção legal contra vícios ocultos em detrimento da cláusula limitativa de quilometragem da garantia contratual.

É fundamental distinguir a omissão
ou a contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a
omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

Enquanto a
contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC é vício que afeta a estrutura lógica da decisão, impedindo sua correta compreensão ou execução, de modo que os embargos de declaração cumprem função essencial de aperfeiçoamento do pronunciamento jurisdicional.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão
ou contradição
, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta
e
.
Primeira
Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão
à sua interpretação particular – de que a quilometragem superior a 10.000km do veículo em questão afasta a responsabilidade da concessionária –
, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, com o objetivo de fazer prevalecer

sua
leitura

sobre os fatos.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a
tal
finalidade. A via estreita dos
aclaratórios
destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações
, o
acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao
entendimento

desta e. Primeira Câmara Cível
de que
a embargante é responsável devendo ser mantida a condenação.

S
e a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou
mesmo
que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no a
córdão. (STJ,

AgInt
no
AREsp
1316325/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018)
.

Dessa forma, inexiste qualquer
vício a ser sanado
no presente recurso.

Por fim, c
onsidera-se
prequestionada
a matéria quando a questão jurídica foi efetivamente decidida, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacificado
na jurisprudência pátria
e consagrado no art. 1.025 do CPC.

Pelo
exposto
,
REJEITO
os em
b
a
rgos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026